Tribunal: TJMT
Processo: 1008846-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008846-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANILO GERALDI ARRUY - CPF: 226.497.378-16 (ADVOGADO), MCL PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 15.732.929/0001-82 (EMBARGANTE), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), REDE BRAZIL MAQUINAS S/A - CNPJ: 10.279.005/0003-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GARIERI - CPF: 297.660.988-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVAL ROBERTO BARELLI - CPF: 035.896.638-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON SERGIO JANISKI - CPF: 769.306.459-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME GARIERI - CPF: 313.229.938-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMMY CRISTINA DA MATA FUJIMOTO - CPF: 022.514.821-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BIBIANA BRUM MIRANDA - CPF: 036.890.201-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante em execução fiscal, mas afastou a fixação de verba honorária em favor da parte excluída.

2. O embargante alegou contradição no julgado por ausência de honorários, mesmo diante do acolhimento da exceção de
pré
-executividade e do seu afastamento do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afastar a fixação de honorários advocatícios em favor do embargante, mesmo reconhecida sua ilegitimidade passiva, à luz dos Temas 961 e 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado assentou, de maneira clara e coerente, que a ausência de comunicação formal da retirada do quadro societário ao fisco estadual configura descumprimento de obrigação acessória, circunstância que obsta o reconhecimento do princípio da causalidade em favor da parte embargante.

6. A conclusão do julgado, ao afastar os honorários, harmoniza-se com os fundamentos adotados, inexistindo contradição a ser sanada.

7. A irresignação do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comunicação da retirada do quadro societário à repartição fiscal estadual configura descumprimento de obrigação acessória e afasta a responsabilização da Fazenda Pública por honorários advocatícios, ainda que reconhecida a ilegitimidade passiva do executado.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MCL PARTICIPAÇÕES S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva, mas afastou a fixação de verba honorária.

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, porquanto, apesar do integral acolhimento da exceção de
pré
-executividade e da inequívoca comprovação de sua retirada do quadro societário da empresa executada — devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul em 07/06/2013 —, não houve a fixação de honorários advocatícios em seu favor, em suposta contrariedade aos Temas 961 e 1.076 do
c
. Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, que eventual obrigação de comunicação ao Fisco estadual competiria à sociedade empresária e aos sócios remanescentes, jamais ao sócio retirante, que não possui mais poderes de administração ou representação.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que se complemente o julgado com a fixação da verba honorária sucumbencial em seu favor
.

Instado, o embargado apresent
ou
suas contrarrazões, pela manutenção da decisão (
Id
. 291851363).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de e
mbargos
de declaração opostos por
MCL PARTICIPAÇÕES S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva, mas afastou a fixação de verba honorária
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que delimita as hipóteses de cabimento deste recurso. Cumpre, portanto, verificar se o acórdão padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se presentes, justificariam o seu saneamento, sem que isso implique em revisão ou anulação da decisão embargada.

Antes de adentrar na análise específica de cada um dos vícios alegados, impende ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

O embargante sustenta que há contradição no v. acórdão (Id. 288315388), uma vez que, embora tenha sido reconhecida sua ilegitimidade passiva em sede de exceção de
pré
-executividade, não houve a fixação da verba honorária sucumbencial, contrariando os Temas 961 e 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Segundo a tese do acórdão embargado:

“A ausência de comunicação da retirada do quadro societário à repartição fiscal estadual caracteriza descumprimento de obrigação acessória e impede a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, ainda que reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada.”

Ademais, fundamentou-se que:

“Ao deixar de realizar a comunicação formal ao Fisco mato-grossense, a agravante concorreu diretamente para a sua indevida inclusão no polo passivo da execução, ainda que, de fato, não integrasse mais o quadro societário à época dos fatos geradores.”

A embargante, por sua vez, sustenta que o registro da alteração societária perante a JUCEMS foi realizado em 07/06/2013, com arquivamento em 20/06/2013, o que teria ocorrido muito antes dos fatos geradores (novembro/dezembro de 2014) e da propositura da ação (2020), sendo, pois, pública e notória sua retirada da sociedade, razão pela qual não lhe competiria o dever de comunicação direta ao Fisco estadual.

Não obstante os argumentos invocados, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a questão jurídica debatida, afastando a aplicação do princípio da causalidade à Fazenda Pública, com base na ausência de comprovação da comunicação formal da retirada ao Fisco estadual, conforme exige o art. 17 da Lei Estadual nº 7.098/1998.

Portanto, não se verifica contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo da decisão colegiada. A decisão é harmônica e coerente ao consignar que o ônus da ausência de comunicação, como obrigação acessória, recai sobre o contribuinte –
no caso, a própria embargante
–, afastando, assim, o dever da Fazenda de suportar os honorários sucumbenciais.

A eventual discordância da embargante com essa conclusão não caracteriza contradição, mas mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado por meio do recurso cabível.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025